Tribunal: STF
Processo: HC 203805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUDIÊNCIA REALIZADA ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Douglas Paulino e Ana Carolina Mendes de Abreu, advogados, em benefício de Branquian Fernandes Esteves, Cristian Fernandes Esteves e Cleone Fernandes Esteves, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.5.2021, não conheceu da Petição no Habeas Corpus n. 660.715/MG.
O caso
    2. Os pacientes foram presos em flagrante, em 18.2.2021, pela suposta prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).
    3. Em 19.2.2021, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG (Ação Penal n. 0038967-98.2021.8.13.0145), sob os seguintes fundamentos:
    “In limine, considerando o disposto no art. 1° da Portaria-Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG, DEIXO DE REALIZAR audiência de Custódia por suspensa a realização de tais audiências durante o período de restrição à propagação da pandemia do novo coronavírus, sendo certo inclusive que tampouco se faz possível a realização de Audiência de Custódia por videoconferência, nos moldes da Resolução n. 357/2020 do CNJ, por manifesta inexistência de estrutura apropriada para tal providência junto a cadeia pública onde os presos ficam resguardados em sistema de quarentena até posterior recambiamento para o CERESP. 
    Outrossim, atento ao disposto no inciso II da recomendação n. 6/CGJ/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, deixo de observar de forma especifica o procedimento a que alude o art.8-A da Recomendação CNJ n°62/2020 com nova redação dada pela Recomendação CNJ n. 68/2020, como medida de celeridade processual, para resguardo dos direitos dos custodiados e por manifesta inviabilidade técnica e estrutural de realização fiel de referido procedimento na Comarca de Juiz de Fora. 
    Não existem irregularidades ou ilegalidades no APF, restando observadas as regras processuais penais e constitucionais estatuídas nos arts. 301 e seguintes do CPP e art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da CF. 
    Ademais, verifica-se do APF e dos demais documentos acostados aos autos que existem indícios suficientes de autoria e provas em potencial da ocorrência do crime, fazendo-se presentes, portanto, os requisitos a que alude o art.312, in fine do CPP. 
    De efeito, depreende-se do APF, sobretudo das declarações de duas testemunhas, de quatro vítimas e dos três conduzidos que, ao que parece, após terem as vítimas adentrado em dois veículos no pátio do Posto de Fiscalização Estadual, desativado, com intuito de comprarem água, foram surpreendidos por manobra brusca realizada por uma caminhonete branca e quando pararam os veículos as vítimas foram abordadas pelos ora conduzidos e ainda outras pessoas, portando garrafas, facão, entrando em luta corporal com as vítimas, até que estas conseguiram fugir do local em um dos veículos no qual se aglomeraram com mulheres e crianças, mas ao tentarem sair do local foram perseguidos aparentemente por um veículo Gol de cor preta, dentro do qual haviam dois indivíduos e um deles, que já havia efetuado disparos de arma de fogo no local da confusão, continuou efetuando disparas com arma de fogo em direção ao veículo em que estavam as vítimas, acabando por atingir a vítima Jorge, esta que após ser levada ao Hospital veio a óbito. 
    No retorno ao local dos fatos, o veículo deixado no local pelas vítimas foi encontrado, tendo as vítimas dado por falta de alguns objetos que teriam então sido subtraídos logo após os fatos. 
    Após diligências policiais, os indiciados restaram presos em flagrante pela polícia, tendo entretanto outros envolvidos conseguido evadir do local dos fatos, razão pela qual não foram detidos, encontrando-se tais indivíduos em local incerto e não sabido. 
    O fato é que Cristian, Cleone e Branquian foram reconhecidos pelas vítimas como pessoas que participaram das agressões e de forma consequente, deram causa, ainda que por participação, ao evento morte causado na pessoa de Jorge, bem como, proporcionaram a ocorrência da subtração dos objetos no carro das vítimas que foi deixado por estas no local dos fatos após as agressões. 
    Ainda que não esteja bem elucidada a natureza do delito, seja crime contra o patrimônio com resultado morte ou crime contra a vida, o certo é que os conduzidos não residem na Comarca, ao que se fez informado, são pessoas que vivem como ciganos, merecendo ser este Juízo melhor informado acerca de seus antecedentes, sendo aconselhável inclusive a manutenção do acautelamento dos conduzidos, até mesmo, para o fim de se propiciar a regular realização das investigações policiais para melhor apuração dos fatos, notadamente porque, conforme informado, o próprio acampamento de ciganos onde os conduzidos se encontravam já foi desmontado e se retirou do local dos fatos. 
    Nessas condições, para garantia da realização da persecução penal, para garantia da ordem pública e para que se possa assegurar a efetiva realização da instrução criminal e da aplicação da lei penal, outra solução não resta a este juízo, no presente momento, senão converter a prisão em flagrante dos conduzidos em prisão preventiva, por presentes os requisitos e pressupostos previstos no art.312 do CPP.
    Outrossim, registre-se que o pleito de relaxamento das prisões formulado em fls.72/75, pela advogada (constituída) pelos conduzidos (ainda sem procuração), pelas razões acima expostas não merece ser acolhido no presente momento. 
    Nessas condições, presentes se fazem requisitos e pressupostos autorizativos da prisão preventiva, merecendo os flagranteados serem mantidos em acautelamento para resguardo da ordem pública, salvaguarda da saúde pública e sobretudo para garantia da instrução criminal e da efetiva possibilidade de aplicação da lei penal, mormente diante do inegável risco de evasão do distrito da culpa. 
    Registre-se ainda que não existem nos autos notícia de que os indiciados se enquadrem no grupo de risco a que alude a Recomendação n. 62 do CNJ e a Portaria n. 19/PR-TJMG/2020, editadas para contingenciamento da pandemia do coronavírus em nosso Estado e em nosso pais. 
    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, dos flagranteados CRISTIAN FERNANDES ESTEVES, CLEONE FERNANDES ESTEVES E BRANQUIAN FERNANDES ESTEVES, DETERMINANDO sejam expedidos respectivos mandados de prisão com prazo de validade para 19/2/2041, observando-se as cautelas de praxe” (fls. 18-20, e-doc. 3).
    4. Sustentando ilegalidade na prisão em flagrante, a não realização da audiência de custódia e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o Habeas Corpus n. 1.0000.21.031013-2/000, denegado pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal mineiro em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONTEXTO DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES, RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. 
    A não realização da Audiência de Custódia, desde que fundamentada, é insuficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, ainda mais se não há comprovação de prejuízo. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade dos Pacientes e o risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual” (fl. 36, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 660.715 no Superior Tribunal de Justiça e, em 17.5.2021, o Ministro João Otávio de Noronha não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a realização da audiência de custódia dos pacientes, de forma presencial ou por videoconferência, “nos termos do art. 310 do CPP, no prazo de 24 horas, presentes os defensores e o representante do Ministério Público” (fl. 80, e-doc. 5).
    6. Em 27.5.2021, a defesa apresentou petição alegando o descumprimento da determinação de realização da audiência de custódia e insistindo no relaxamento da prisão cautelar. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha não conheceu do pedido, mas requisitou informações urgentes ao Tribunal mineiro e ao juízo processante. Estes os fundamentos da decisão do Relator:
    “BRANQUIAN FERNANDES ESTEVES apresentou petição às fls. 385-423, alegando que houve descumprimento da ordem proferida por esta relatoria que determinou a realização da audiência de custódia, nos termos da decisão de fls. 374-380.
    Em suas razões, o requerente reitera os argumentos a respeito da necessidade de revogação da prisão preventiva apresentados no writ, acrescentando o fato de que, diante do excesso de prazo na formação da culpa (3 meses sem que haja oferta da denúncia) e o descumprimento da ordem de realização da audiência de custódia, a prisão cautelar deve ser relaxada imediatamente, posto padecer de ilegalidade. 
    Requer, portanto, seja concedida a ordem de ofício no presente habeas corpus. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, cumpre destacar que não há indícios de descumprimento da ordem por parte do Juízo de primeiro grau.
    Conforme exposto na petição de fls. 385-423, o magistrado de piso encaminhou os autos à delegacia de polícia para que, no prazo de 5 dias, fossem esclarecidas as seguintes situações (fl. 390): 
    a)Juntada do Laudo de Avaliação, mesmo que Indireto da res;
    b)Oitiva do PM Tenente Vital Para que esclareça como se deu a prisão dos investigados, bem como foi encontrada a cena delitiva, uma vez que compareceu ao local acionado através do COPOM (fls. 32);
    c)Oitiva do nacional Bruno Conceição Esteves, mencionado às (fls. 3), para que diga como se deram os fatos delituosos e sua atuação no local; 
    d)Averiguar quem era o indivíduo que estava na companhia do investigado Cleone Fernandes Esteves no Gol Preto que seguiu em perseguição ao veículo Corsa, conduzido pela vítima Walace conforme mencionado as (fls. 8 e 179) bem como quem era o real condutor do veículo Gol Preto; 
    e)Outras diligências segundo o julgo da Autoridade Policial, a partir do cumprimento do postulado supra. 
    Verifica-se, portanto, que as providências necessárias ao prosseguimento do feito estão sendo adotadas de maneira a assegurar a realização do devido processo legal ao requerente. 
    Ademais, cumpre destacar, conforme salientado na decisão que determinou a realização da audiência de custódia, que esta não deve ser tratada como impeditivo de decretação da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais. 
    Em verdade, a audiência de custódia é mais uma garantia dada ao acusado no processo penal, para que, no momento da formalização da prisão em flagrante, possa se apresentar perante o Juízo competente para que este avalie a legalidade do ato prisional. São, portanto, a decretação da prisão preventiva (fundamentada nos arts. 312 a 315 do CPP) e a realização da audiência de custódia, atos distintos e independentes no processo. 
    Ademais, o prazo de 24hrs exposto na decisão de fls. 374-380, não é prazo peremptório, devendo ser analisado diante dos consectários da proporcionalidade e razoabilidade dos atos processuais, inclusive na situação pandêmica vivenciada no território nacional.
    Assim, estando o Juízo de primeiro grau adotando as providências necessárias ao correto prosseguimento do feito e para a realização da audiência de custódia o mais rápido possível, não há razão evidente que justifique, por ora, o relaxamento da prisão concretamente fundamentada nos requisitos legais. 
    Contudo, é prudente a requisição de informações acerca do alegado pelo requerente, de modo a assegurar o contraditório e verificar se, de fato, a ordem proferida às fls. 374-380 está sendo cumprida. 
    Ante o exposto, não conheço do pedido. 
    Solicito informações urgentes ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Juízo de primeiro grau a respeito do cumprimento da decisão de fls. 374-380” (fls. 26-27, e-doc. 6). 
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da custódia preventiva dos pacientes. 
    Sustentam que já se passaram “mais de 4 (quatro) meses sem a realização da aludida audiência, o que ensejou na impetração do Remédio Constitucional, tendo como desfecho final a IMPOSIÇÃO DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS, o que fora descumprido pelo juízo de piso” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Anotam que “o ofício do Superior Tribunal de Justiça, fora encaminhada pela 8ª Câmara de Direito Criminal do TJ/MG para a 4ª Vara Criminal de Juiz de Fora, no dia 19/05/2021 às 16:51:31, tendo o piso recebido no dia 20/05/2021, ou seja, 1 (um) dia após o envio, o Magistrado responsável pelo feito TEVE O PLENO CONHECIMENTO DA DECISÃO EXARADA E, AO INVÉS DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL, resolveu por bem IGNORA-LÁ, encaminhando o feito a DELEGACIA DE POLICIA no dia 24/5/2021” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Argumentam que “o descumprimento da ordem prolatada, visou ‘regularizar o que já era para ter sido regularizado quando da PRISÃO EM FLAGRANTE na elaboração do ADPF’, o que já demonstra a total ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, ainda mais aliado ao fato de já se passar 4 (quatro) meses SEM UMA DENÚNCIA, Excelência” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatizam que, “diante do excesso de prazo para a formação da culpa; da inobservância dos procedimentos legais dentro do inquérito policial e principalmente, DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM EXARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 4 (quatro) MESES APÓS A PRISÃO, esta medida é necessária e que se impõe” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Estes o requerimentos e os pedidos:
    “Diante do descumprimento do piso em não acatar a decisão, mesmo ciente do teor por meio de oficio encaminhado para a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, a Autoridade Coatora encaminhou os autos a autoridade policial, assim, desrespeitando tal decisão. Deste modo, requesta-se, com EXTREMA URGÊNCIA, pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO ILEGAL DOS PACIENTES, sendo concedido de oficio a ordem pelo deferimento do pleito inicial, uma vez desrespeitada decisão do STJ. 
    Assim, reitera a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes, antes os motivos acima expostos” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Carece de objeto e de interesse de agir o presente habeas corpus.
    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da Petição no Habeas Corpus n. 660.715/MG, no qual concedida a ordem de ofício para determinar a realização da audiência de custódia dos pacientes.
    Naquela petição se insistia na revogação da custódia preventiva dos pacientes, “acrescentando o fato de que, diante do excesso de prazo na formação da culpa (3 meses sem que haja oferta da denúncia) e o descumprimento da ordem de realização da audiência de custódia, a prisão cautelar deve ser relaxada imediatamente, posto padecer de ilegalidade” (fl. 26, e-doc. 6). 
    9. Da leitura dos documentos pelos quais instruída a presente impetração se extrai que, em 1º.6.2021, foi realizada a audiência de custódia, conforme determinado pelo Ministro João Otávio de Noronha no Habeas Corpus n. 660.715/MG. Na ocasião, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG proferiu nova decisão, convertendo a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva (fls. 18-20, e-doc. 7). 
    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 23.6.2021, a audiência de custódia já tinha sido realizada e o decreto prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já tinha sido substituído pela decisão proferida na audiência de custódia. Na espécie, os fundamentos da prisão cautelar dos pacientes foram reavaliados pelo juízo ao realizar a mencionada audiência, com a presença da defesa e do órgão ministerial, oportunidade em que foi novamente decretada a prisão preventiva.
    Logo, no momento da impetração deste habeas corpus não mais haveria efetividade jurídica na pretensão dos impetrantes, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    11. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação no prazo determinado a soltura imediata dos custodiados, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se constar do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 18.6.2021, antes da impetração do presente habeas corpus, foi recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.
    13. É de se anotar também que, em 14.6.2021, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, proferiu nova decisão julgando prejudicado o Habeas Corpus n. 660.715/MG, objeto desta impetração, pela realização da audiência de custódia (fls. 25-26, e-doc. 7).
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora